Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711777-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701624-17.2023.8.07.0018), em que contende com VAGNER DE JESUS RAMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 151252873): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 151236014. Anote-se e inclua-se no polo passivo, temporariamente, o VAGNER DE TAL - ARREMATANTE DO IMÓVEL. 2. Cuida-se de ação cautelar deduzida por ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA em face do COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, postulando que concedida a liminar inaudita altera para sejam suspensos os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, sendo obstaculizada a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação, em ofício a ser expedido ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Afirma que financiou o imóvel onde reside junto à TERRACAP, ora requerida, em contrato de alienação fiduciária firmado no ano de 2.008 no valor de R$145.000,00, cujo valor corrigido da dívida perfazia o montante de R$421.300,00 (quatrocentos e vinte e um mil e trezentos reais) como faz proa Relatório de Aplicações Globais -GAP elaborado pela TERRACAP, cujo extrato segue abaixo relacionado, o qual foi extraído dos autos do processo SEI/TERRACAP No 0111-002183/2008 que tem por objeto a Gestão do Contrato de Compra e Venda firmado entre a autora (ADRIANA GUERARA ) e a ré (TERRACAP). Assevera que em razão da pandemia, houve um manifesto desequilíbrio contratual entre as partes da relação, prejudicando por inteiro o cumprimento obrigacional, com consequente desestabilização do valor econômico do objeto contratado, com pode se ver no extrato acima, razão pela qual a autora propôs ação de consignação em pagamento, em desfavor da TERRACAP, visto que aquela Companhia se recusava a receber todo e qualquer valor ofertado pela ré. Esclarece que a Autora levantou empréstimos bancários e procedeu o depósito judicial do valor que estava em atraso, visando a quitação do débito, não tenho aquela companhia aceitado acordo algum; que ajuizou a ação de consignação em pagamento, autuada sob o número 0704442-10.20.8.07.0018 que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF. Afirma, ainda, que na manhã do dia 24 de fevereiro de 2024 a autora foi surpreendida com uma mensagem de whatsapp, onde um senhor que se identificou como Vagner informando que havia arrematado sua casa no Leilão da TERRACAP e querendo negociar a desocupação. A autora se dirigiu imediatamente à TERRACAP onde foi informada que realmente àquela Companhia havia consolidado a propriedade plena do imóvel objeto em questão e disponibilizado em Leilão, vez que a devedora não havia purgado a mora no prazo da Lei. Ao analisar os autos do processo supra citado, a autora se deparou com a matrícula atualizada do imóvel, onde consta gravado que restou consolidada a propriedade plena do imóvel objeto da matrícula em nome da TERRACAP, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/997, em razão dos devedores fiduciantes não terem purgado a mora, no prazo Legal, sendo importante ressaltar que o próprio Cartório fez constar a observação de que a citação se deu por EDITAL Alega que o dispositivo legal prevê a possibilidade de intimação por edital, tão somente quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível; que na hora de intimar a autora sobre o leilão, a TERRACAP mandou telegrama ao endereço antigo da mesma, na asa norte. Sustenta nulidade do procedimento extrajudicial para a notificação da autora para a purga da mora. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, está comprovado nos autos que a TERRACAP efetuou a notificação extrajudicial da autora em endereço diverso daquele que ela reside, no imóvel objeto do financiamento. Assim, a consolidação da propriedade plena do imóvel objeto da matrícula em nome da TERRACAP, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, acabou sendo feita por meio de edital, o que configura nulidade do procedimento. Nesse cenário, levando em consideração que a autora reside no imóvel e, portanto, diante da tutela constitucional do direito à moradia, verifico que não foi obedecido o devido processo legal administrativo previsto na Lei no 9.514/97 para levar o imóvel ao leilão. Assim, verifico que o perigo de dano está configurado. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, devendo ser obstaculizada a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação. Oficie-se, com urgência, para o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, comunicando essa decisão. 3. CITE-SE a TERRACAP para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir, bem como para fornecer a qualificação completa do arrematante. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. A parte autora deverá ingressar com a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 5. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Decido. Da análise dos autos, constato que o requerente aufere rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil). Além disso, instado a se manifestar, o autor não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, a autora é advogada (tanto que está atuando em causa própria na presente demanda) e reside em imóvel avaliado acima de um milhão de reais. Como se isso não bastasse, nos autos da ação consignatória, que tramitou neste juízo, Proc. no 0704442-10.2021.8.07.0018, a autora fez o levantamento da quantia de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) e alegou que pagou dívida com esse valor, mas não trouxe nenhuma prova. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que não está em condições de pagar as custas do processos, por ser hipossuficiente na forma do que dispõe o art. 99, caput combinado com o art. 105, caput, do CPC. Alega que está trabalhando de forma voluntariada, em estado de superendividamento, por isso teve o imóvel em que reside levado a leilão, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento. Aduz que havia se valido de empréstimo de dinheiro em instituições financeiras e com parentes para propor o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, bem como que o valor resgatado em alvará foi utilizado para quitação de dívidas. Alega que é servidora aposentada do GDF, portadora de depressão crônica, que sobrevive de aposentadoria a qual sequer atende às suas necessidades. Informa que está com inúmeros empréstimos que comprometem toda a sua renda, conforme extratos que junta ao processo. Sustenta que faz uso de medicamentos controlados em razão de depressão e menopausa, tendo gastos expressivos em farmácia, como fazem prova os cupons de compra anexados as autos. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja sustada a eficácia da decisão agravada ou suspensa a obrigação de pagamento das custas até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a justiça gratuita (ID 45201170). É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e a recorrente está dispensada do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação cautelar inominada objetivando sustar os efeitos de leilão de imóvel ofertado em alienação fiduciária em garantia pela ausência de intimação eficaz da autora para que purgasse a mora junto à Terracap no valor em atraso de R$ 154.983,30 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos). (ID 150640843 - origem). No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular, ou em causa própria, não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...).” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “(...) A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça (...)” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante demonstrou que possui diversos empréstimos consignados e com débito em conta, que consomem valor substancial de sua aposentadoria, bem como que tem gastos elevados com medicamentos (ID 45201170, págs. 8/21 e 24/26). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator